Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-49.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ENQUADRAMENTO DO PLANO. ADAPTAÇÃO. SUBMISSÃO À LEI 9.656/98. ISONOMIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova inútil ou meramente protelatória pelo Juiz.
II – A controvérsia é sobre a regularidade dos reajustes incidentes sobre o plano de saúde da autora a partir de julho/2019, em percentuais distintos dos aplicados aos planos contratados após a entrada em vigor da Lei 9.656/98.
III - É abusiva a aplicação de percentuais de reajuste diferenciados a planos de saúde oferecidos pela mesma operadora e submetidos ao mesmo ato normativo (Lei 9.656/98), sob os pretextos de que se trata de plano antigo, e que sua adaptação não importa em unificação de planos. Precedentes.
IV – Apelação conhecida e desprovida.